Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737581-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COBRA TECNOLOGIA S.A., BANCO DO BRASIL SA, AILTON PEREIRA DE MENEZES APELADO: AILTON PEREIRA DE MENEZES, BANCO DO BRASIL SA, COBRA TECNOLOGIA S.A. Despacho 1. Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intime-se o apelante, Ailton Pereira de Menezes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto (ID no 43332812). 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro